Tribunal: TJDFT
Processo: 0742669-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO CONTA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os réus interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “condenar os Réus, solidariamente, à devolução de R$ 7.953,32 (sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), valor corrigido pelo INPC, desde o desembolso, com juros de 1% a.m., desde a citação; bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção pelo INPC a contar da publicação da presente decisão e juros à razão de 1% ao mês desde a citação.”.
3. O Cartão BRB, primeiro recorrente, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. Afirma que a entrega do cartão e senha a terceiros e a utilização em compra fraudulenta é culpa exclusiva do recorrido. No contrato do cartão de crédito está claro que o correntista deve manter em local seguro e ser ele o único responsável pela posse e utilização da senha. Aduz que o recorrido agiu sem o mínimo de zelo e cuidado com as informações pessoais e sigilosas. Ausente também a obrigação de indenização por danos morais, pois, a culpa foi exclusiva da vítima. Esclarece que nos termos dos extratos apresentados ocorreram apenas 02 débitos na conta do recorrido para pagamento de fatura do cartão de crédito, sendo o 1o em 05/2021 no valor de R$ 2.563,67 e o segundo no dia 02/08/2021, no valor de R$ 1.855,92, totalizando o montante de R$ 4.419,59. Afirma que não realizou qualquer cobrança ou conduta indevida, não sendo cabível a restituição de quaisquer valores. Requer a reforma da sentença.
4. O BRB, ora segundo recorrente, também afirma que a culpa foi exclusiva do recorrido ao não cumprir o seu dever de guarda da senha e do cartão, portanto não guarda nenhuma relação com a Súmula 479/STJ. Não houve ato do banco ou tenha ensejado o dano. Os atos danosos ocorreram de relação estranha ao banco. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, rebate ambos os recursos. Afirma que a alegação do primeiro recorrente, Cartão BRB, que após análise das transações, identificou que a realização ocorreu de forma segura, mediante inserção do cartão físico e digitação de senha secreta, motivo pelo qual indeferiu o estorno dos valores. No entanto, segundo a receita federal, as empresas tem sede em Goiás, São Paulo e Paraíba, ora, seria impossível a inserção do cartão físico, no mesmo dia, em três estados diferentes. Percebe-se que os recorrentes já tem um recurso pronto. Falou-se até no “golpe do motoboy”, porém, o cartão do recorrente ainda está em seu poder. Requer a manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
8. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Os recorrentes não comprovaram que o recorrido efetuou as compras. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial dos recorrentes, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
10. Desse modo, configurada a cobrança indevida de débitos oriundos de cartão de crédito por compras, devidamente contestadas, perpetrada por terceiros, bem como, o débito da fatura em conta corrente, sem autorização, impõe-se a restituição dos débitos e a condenação em indenização por danos morais.
11. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às recorrentes uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
12. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica da parte, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo de 1o grau, uma vez que é suficiente e adequado à reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno os recorrentes vencidos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9,099/95.